Tribunal: TJDFT
Processo: 0735613-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. NATUREZA PERMANENTE DO DELITO NA MODALIDADE GUARDAR. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/06. PROXIMIDADE DE LOCAL RECREATIVO E ESPORTIVO. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. SUFICIÊNCIA. CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA.
Comprovado que os agentes policiais somente entraram na casa do réu após constatarem situação compatível com o tráfico de drogas, não cabe falar em ilegalidade na conduta.
A natureza permanente do crime de tráfico de drogas na modalidade “guardar”, cuja consumação se protrai no tempo, autoriza a entrada dos policiais na residência do apelante, assim como a sua prisão em flagrante, independentemente de mandado judicial.
Fartamente fundamentadas a sentença e a resposta aos embargos de declaração, observados os ditames do artigo 381 do Código de Processo Penal. Entendimento contrário à expectativa do apelante não se transmuda em ausência de fundamentação.
Não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva, as características da apreensão e a quantidade da droga.
Não há incompatibilidade entre o tráfico e o uso de substância entorpecente, condutas de natureza diversa que não se excluem mutuamente.
A simples constatação da prática do tráfico nas imediações de locais de recreação e de realização de esportes, assim como de estabelecimento de ensino, por si só, justifica a imposição da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sendo prescindível a prova de que os acusados tivessem como público-alvo os frequentadores desses locais.
Demonstrado nos autos que os acusados se dedicavam a traficância, notadamente em razão da habilidade com que realizavam as vendas, revezando-se na atividade ilícita, e assim denotando experiência nesse tipo de comércio, e, ainda, diante do fato de que os réus foram procurados por diversos usuários em curto lapso temporal, o que indica que já eram conhecidos na localidade, faz-se inviável a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 porquanto evidenciada habitualidade na prática de crimes.
Apelações não providas.